Tribunal: STF
Processo: HC 60211
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. IDÊNTICA IMPETRAÇÃO
JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, QUE A INDEFERIU,
ENSEJANDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO NA INSTÂNCIA "A QUO". PEDIDO DE HABEAS CORPUS
ORIGINARIO NÃO CONHECIDO.